Tribunal: TJMT
Processo: 0021434-51.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021434-51.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUAIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 482.376.711-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DIAS - CPF: 568.180.331-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO – NÃO OCORRÊNCIA – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – CABIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 905 STJ E 810 STF – ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Quinquênio prescricional entre o ato que deu causa e o ajuizamento da Ação Ordinária não transcorrido. Prescrição afastada.

2.

Promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que se verifica na hipótese dos autos.

3.

O ressarcimento das diferenças salariais deverá ser apurado em liquidação de sentença, a partir de 15/10/2004, devendo a correção monetária incidir pelo índice do INPC e os juros de mora em 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores Antônio Carlos Cavalcante e Suarir da Silva Ribeiro “
para que o Requerido proceda a promoção por preterição, nos termos dos artigos 11 e 19 do Decreto n. 2468/2010, com as anotações nas respectivas fichas funcionais dos Requerentes, a fim de aferir os critérios de promoção por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos a partir de 15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição do direito, com o ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções alcançadas; via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões, alega que
“que o suposto direito encontra-se prescrito, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32
”.

Assevera que “
os recorrentes não foram matriculados na 1a Turma do Curso de Formação em razão de não terem sido classificados dentro do número de vagas incialmente previstas no edital (200 vagas para candidatos do sexo masculino) ou não terem sido aprovados no teste físico, sendo que somente foram classificados no referido curso após a Administração desconsiderar a exigência do teste de aptidão física, bem como incluir todos aqueles com média igual ou superior a 5,00 (decisão esta que beneficiou os recorridos, haja vista que, se assim não fosse, sequer teriam expectativa de direito à realização do curso – uma vez que o recorrido Antonio Carlos Cavalcante Dias foi considerado inapto no teste físico e já Suair da Silva Ribeiro somente classificou-se na 617a colocação), de acordo com o Ofício no 143/Ass.Jur./PMMT (fls. 184/195), da lavra do Comandante-Geral da PMMT, Frise que a decisão administrativa em comento foi exarada exatamente em consonância com as decisões judiciais que favoreceram os ora recorridos
”.

Alega que “
o pedido de indenização por dano material é improcedente, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nomeação e posse tardias em cargo público, mesmo que ocasionado por ato ilegal ou considerado nulo por decisão judicial, não geram direito à indenização correspondente à remuneração do cargo
”.

Requer a extinção do feito com reconhecimento da prescrição e, de forma alternativa, que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 110483454).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 110483455).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022